Tribunal: TJDFT
Processo: 0727040-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0727040-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SOAD SAADE PORTOLAN IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Soad Saade Portolan contra ato indigitado coator, exarado pela Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e segundo o qual foi afastada - somente a partir de 04/05/2017 - a glosa dos salários de servidores daquela Corte em decorrência da soma de vencimentos para a aplicação do teto remuneratório. Por força de decisão no 48/2019 (ato coator), proferida nos autos do processo no 105/2017-e, do TCDF, foram restituídos administrativamente à impetrante os importes descontados de seus contracheques no período compreendido entre maio e setembro de 2017, data na qual foi exonerada do cargo em comissão que ocupava. Em suas razões, a requerente pondera que, após o julgamento dos Recursos Extraordinários no 602.043/MT e 612.975/MT – submetidos à sistemática da repercussão geral -, o e. Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que nas situações jurídicas em que a Carta Magna autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório deve ser considerado em relação à remuneração de cada um deles e não ao somatório do que é recebido pelo servidor. Com espeque no aduzido, reputa como devida a restituição dos valores indevidamente descontados pela sua fonte pagadora entre os meses de abril de 2015 e abril de 2017, além dos juros e correção monetária incidente sobre aludidas verbas, destacando, ainda, que em momento algum o c. STF estabeleceu qual seria o termo inicial de restituição dos valores glosados. Informa que, de modo contrário ao que restou decidido pelo pretório excelso, a Corte de Contas Distrital, por meio da decisão no 48/2019, determinou que a restituição dos valores devidos deveria ocorrer apenas a partir de maio de 2017, data da publicação da ata de julgamento dos recursos extraordinários acima mencionados; em flagrante usurpação de competência daquele Tribunal Superior. Pondera que em se tratando de mandado de segurança impetrado contra ato considerado ilegal por ter suprimido reajuste dos vencimentos de servidores públicos, não há que se falar em aplicação das Súmulas no 269 e 271 do e. Supremo Tribunal Federal, morivo pelo qual assevera que o presente writ não foi impetrado como substitutivo de ação de cobrança. Pontua, ainda, que o artigo 37, § 10, da Constituição Federal estabelece a possibilidade de percepção de proventos de aposentadoria cumulados com cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, considerando, por conseguinte, cada um dos vínculos formalizados, o que afasta a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Destaca que o teto constitucional foi criado com vistas a coibir os chamados “supersalários” e as remunerações descomunais no serviço público, e não de impedir a acumulação e consequente recebimento de vencimentos por aqueles que, de fato, acumulam cargos na forma permitida pela Carta Magna; razões pelas quais defende ter havido violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal. Por fim, ressalta a existência do periculum in mora, notadamente por se tratar de discussão que envolve o desconto de verbas de caráter alimentar. É a síntese do necessário. Dispõe o art. 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, que o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança exige fundamento relevante, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Em análise perfunctória, verifico que se encontram ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar requerida. Com efeito, a impetrante objetiva a restituição imediata dos valores referentes à glosa de “abate-teto” que foi realizada mensalmente pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em seu contracheque, com o pagamento retroativo até o mês de abril de 2015, quando o abatimento foi iniciado, tendo como fundamento o entendimento firmado pelo c. STF ao apreciar os Recursos Extraordinários no 602.043 e no 612.975 em sede de repercussão geral. O RE no 612.975 diz respeito à aplicabilidade do teto remuneratório previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal sobre as parcelas de aposentadorias percebidas cumulativamente, ao passo em que o RE no 602.043 refere-se à aplicabilidade do teto sobre as remunerações provenientes da acumulação de dois cargos públicos durante a atividade. Da análise da documentação carreada, infere-se que a requerente é servidora aposentada da Corte de Contas Distrital, tendo ocupado diversos cargos em comissão após o ato de aposentadoria (ID no 13133210, p. 1). O TCDF, por meio da Decisão Administrativa n.o 04/2015, entendeu pela irregularidade no pagamento dos valores de aposentadoria cumulados com aqueles pertinentes aos cargos ocupados pelos servidores. E, posteriormente, com supedâneo na Decisão-TCDF no 48/2019, exarada nos autos do processo no 105/2017-e, a qual definiu que os efeitos da Decisão no 5.613/2018 retroagem a 04.05.2017, a Corte de Contas Distrital entendeu que o montante a ser restituído à servidora/impetrante deveria englobar apenas os vencimentos compreendidos no período de 04.05.2017 a 30.09.2017. O c. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os recursos extraordinários mencionados alhures, decidiu que o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal deve ser aplicado isoladamente sobre cada um dos cargos, desde que cumuláveis, devendo ser adotado o mesmo procedimento quando se trata de aposentadorias. Confira-se: "Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público". (Plenário, 27.4.2017).” Entretanto, observo que não obstante o entendimento perfilhado pela Corte de Contas ser dissonante daquele firmado pelo pretório excelso, não mais subsistem os descontos outrora efetuados no contracheque da impetrante – ao menos não em relação ao cargo em comissão por ela ocupado, notadamente porque já exonerada da função pública a que fora designada anteriormente. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se com as observações constantes da Lei n.o 12.016, de 07/08/2009. Notifique-se a autoridade coatora acerca do presente writ, enviando-lhes a 2.a via, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações. Atenda-se ao disposto no inciso II do art. 7.o da Lei n.o 12.016/2009, a fim de que a d. Procuradoria Geral do Distrito Federal seja cientificada. Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. Carmelita Brasil Relatora